Tribunal: TJSP
Processo: 2303587-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Honorários Periciais – Possuindo a perita os conhecimentos necessários, os honorários devem ser arbitrados pelo Magistrado segundo critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração da prestação de serviços – Decisão Mantida – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento - Honorários Periciais – Possuindo a perita os conhecimentos necessários, os honorários devem ser arbitrados pelo Magistrado segundo critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração da prestação de serviços – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.